Tribunal: TJSP
Processo: 2045992-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCLUIU PELO ARROLAMENTO DOS BENS DA VIÚVA, POR ENTENDER O JUÍZO QUE O FALECIDO POSSUÍA DIREITO À MEAÇÃO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, POR FORÇA DO ARTIGO 258, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SÚMULA 377 DO STF. LEITURA À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCLUIU PELO ARROLAMENTO DOS BENS DA VIÚVA, POR ENTENDER O JUÍZO QUE O FALECIDO POSSUÍA DIREITO À MEAÇÃO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, POR FORÇA DO ARTIGO 258, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SÚMULA 377 DO STF. LEITURA À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PARTILHA QUE SUPÕE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO E DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA CONVIVENTE PARA A COMPRA DO BEM. AGRAVADA QUE, NÃO OBSTANTE O ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA, CINGIU-SE A ADVOGAR QUE O ESFORÇO COMUM É PRESUMIDO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045992-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
ALICE ROSA COSTA (INVENTARIANTE) e ADÉLIO MOREIRA DA SILVA COSTA
(ESPÓLIO), é agravado FERNANDO JOSÉ DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045992-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.929
2
VOTO No 46.929
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045992-52.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: MARIA ALICE ROSA COSTA
AGRAVADO
: ADÉLIO MOREIRA DA SILVA COSTA (ESPÓLIO) E OUTRO
COMARCA
: SÃO PAULO 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVENTÁRIO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
CONCLUIU PELO ARROLAMENTO DOS BENS DA VIÚVA,
POR ENTENDER O JUÍZO QUE O FALECIDO POSSUÍA
DIREITO À MEAÇÃO. INCONFORMISMO MANIFESTADO.
CABIMENTO. APLICAÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS, POR FORÇA DO ARTIGO 258,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916,
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SÚMULA 377 DO STF.
LEITURA À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PARTILHA
QUE SUPÕE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ESFORÇO E DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA CONVIVENTE
PARA A COMPRA DO BEM. AGRAVADA QUE, NÃO
OBSTANTE O ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA,
CINGIU-SE A ADVOGAR QUE O ESFORÇO COMUM É
PRESUMIDO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em processo de inventário, determinou a apresentação da declaração de bens
“acompanhada dos respectivos comprovantes de titularidade e de propriedade,
esclarecendo-se que os bens da viúva deverão ser arrolados igualmente nos presentes,
eis que possuía o falecido direito à meação sobre os mesmos”
o que fez em
observância ao teor do enunciado 377 da Súmula do STF (fls. 82/83 dos autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045992-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.929
3
Inconformada, recorre a viúva, ora agravante, pugnando
pela reforma da decisão (fls. 01/16). Aduz, para tanto, que “a Súmula 377 é baseada em
dispositivo legal revogado, o que por si só demonstra sua atual ineficácia”. Argumenta
que “considerando que o dispositivo que deu ensejo à edição da referida Súmula foi
revogado, essa não mais encontra sua fundamentação, de forma que, por óbvio, não
possui mais eficácia”. Advoga, assim, que “são evidentes a ineficácia e a inaplicabilidade
da Súmula 377 do STF, devendo a r. decisão ser reformada, adequando-se ao atual
Código Civil”. Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento pela revogação tácita do
aludido enunciado sumular, aduz que “ainda que se entenda pela aplicação de tal
súmula, o entendimento pacificado e consolidado pelos tribunais superiores é de que o
esforço comum não é presumido, mas deve ser comprovado”. Colaciona jurisprudência a
favor de sua tese e conclui pela reforma. “declarando a não incidência da Súmula 377 do
STF no caso concreto, de forma que somente sejam partilhados os bens em nome do
falecido”.
Processado o recurso (fl. 40), foi denegado o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 41). Oposição ao julgamento virtual manifestada à fl. 45.
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que, em sede de
inventário, concluiu pelo arrolamento dos bens da viúva, por entender que o falecido
possuía direito à meação. Sobreveio, então, o agravo de instrumento ora em apreço o
qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta mesmo acolhida.
Primeiramente, quanto à opsição ao julgamento na forma
virtual, impende observar que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no
313/2020, determinou a suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder
Judiciário, conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento. E assim, por meio
do Provimento CSM no 2545/2020, restam suspensas as sessões de julgamento
presenciais deste Tribunal.
Certamente, em função da crise decorrente da pandemia
causada pelo Coronavirus (Covid-19), enfrenta-se situação absolutamente inédita,
anômala e gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento presencial.
Considera-se ainda que há que se garantir a entrega da
jurisdição com a devida celeridade, sob pena de ofensa à garantia constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045992-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.929
4
“razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e
artigo 4o do Código de Processo Civil). Ademais, ressalte-se que não se vislumbra
fundamento algum a justificar a oposição do julgamento virtual da forma como feita,
principalmente considerando a situação excepcional pelo qual passa não só este
Tribunal, mas todo o planeta.
No caso dos autos, não se vislumbra minimamente possa o
julgamento pela forma virtual trazer qualquer prejuízo, mesmo que em potencial, às
partes.
Passa-se, portanto, ao julgamento do recurso.
Nessa senda, consigne-se, de proêmio, que quanto ao
regime de bens não se discute: aplicável, à hipótese, o regime de separação obrigatória
de bens, por força do artigo 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916, que
determinava a incidência do referido regime nas hipóteses casamento de homem com
mais de 60 anos e de mulher com idade superior a 50 anos.
Controverte-se, porém, acerca da incidência ou não do
quanto disposto no enunciado 377 da Súmula do STF
in verbis: “no regime de
separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do
casamento”.
Pois bem.
Como cediço, o enunciado da Súmula de um Tribunal
constitui mera síntese da tese jurídica constante do precedente originário, sendo que é
dos fundamentos determinantes da decisão precedente (circunstâncias fáticas + solução
jurídica aplicada) que se extrai o que há de normatividade.
Nesse sentido, mormente considerado que se trata de
enunciado elaborado sob a égide do Código Civil de 1916, a comunicabilidade dos bens,
por força do teor do enunciado, há de ser vista cum grano salis.
Ora, dispõe o vigente diploma civil que:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem
seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o
cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido
no regime da comunhão universal, ou no da separação
obrigatória de bens [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045992-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.929
5
É dizer, para que haja a divisão dos bens há necessidade
de que, além da presença do requisito da onerosidade, restem comprovados o esforço e
a cooperação de cada convivente na aquisição do patrimônio.
Com efeito, à luz do vigente diploma, não tem cabimento a
leitura no sentido de que a comunicabilidade alcança todo e qualquer bem advindo ao
patrimônio do convivente na constância do casamento. A comunicabilidade apenas
atinge os bens adquiridos, na vigência da entidade familiar, mediante esforço comum dos
companheiros, devidamente comprovados ao longo da instrução processual.
Nessa linha intelectiva, segue o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
PARTILHA
DE
BENS.
COMPANHEIRO
SEXAGENÁRIO.
SÚMULA
377
DO
STF.
BENS
ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL
QUE
DEVEM
SER
PARTILHADOS
DE
FORMA
IGUALITÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO
ESFORÇO
COMUM
DOS
COMPANHEIROS
PARA
LEGITIMAR
A
DIVISÃO.
PRÊMIO
DE
LOTERIA
(LOTOMANIA).
FATO
EVENTUAL
OCORRIDO
NA
CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE
MEAÇÃO.
1. Por força do art. 258, parágrafo único, inciso II, do
Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art.
1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao casamento
de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se
mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de
bens (recentemente, a Lei 12.344/2010 alterou a redação
do art. 1.641, II, do CC, modificando a idade protetiva de
60 para 70 anos). Por esse motivo, às uniões estáveis é
aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o
regime de separação obrigatória, sendo o homem maior
de sessenta anos ou a mulher maior de cinquenta.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045992-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.929
6
2. A ratio legis foi a de proteger o idoso e seus
herdeiros necessários dos casamentos realizados por
interesse estritamente econômico, evitando que este
seja o principal fator a mover o consorte para o enlace.
3. A Segunda Seção do STJ, seguindo a linha da Súmula
n.o 377 do STF, pacificou o entendimento de que
"apenas
os
bens
adquiridos
onerosamente
na
constância da união estável, e desde que comprovado o
esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de
partilha" (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015).
4. Nos termos da norma, o prêmio de loteria é bem
comum que ingressa na comunhão do casal sob a
rubrica de "bens adquiridos por fato eventual, com ou
sem o concurso de trabalho ou despesa anterior"
(CC/1916, art. 271, II; CC/2002, art. 1.660, II).
5. Na hipótese, o prêmio da lotomania, recebido pelo ex-
companheiro, sexagenário, deve ser objeto de partilha,
haja vista que: i) se trata de bem comum que ingressa
no patrimônio do casal, independentemente da aferição
do esforço de cada um; ii) foi o próprio legislador quem
estabeleceu a referida comunicabilidade;
iii) como se trata de regime obrigatório imposto pela
norma, permitir a comunhão dos aquestos acaba sendo
a melhor forma de se realizar maior justiça social e
tratamento igualitário, tendo em vista que o referido
regime não adveio da vontade livre e expressa das
partes; iv) a partilha dos referidos ganhos com a loteria
não ofenderia o desiderato da lei, já que o prêmio foi
ganho durante a relação, não havendo falar em
matrimônio realizado por interesse ou em união
meramente especulativa.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045992-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.929
7
1689152/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 22/11/2017)
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL.
COMPANHEIRO
SEXAGENÁRIO.
SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II;
CC/2002,
ART.
1.641,
II).
DISSOLUÇÃO.
BENS
ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE.
PARTILHA.
NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM.
PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Nos moldes do art. 258, II, do Código Civil de 1916,
vigente à época dos fatos (matéria atualmente regida
pelo art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), à união
estável de sexagenário, se homem, ou cinquentenária,
se mulher, impõe-se o regime da separação obrigatória
de bens.
2.
Nessa
hipótese,
apenas
os
bens
adquiridos
onerosamente na constância da união estável, e desde
que comprovado o esforço comum na sua aquisição,
devem ser objeto de partilha.
3. Embargos de divergência conhecidos e providos para
negar
seguimento
ao
recurso
especial.
(EREsp
1171820/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015)
Ocorre que, no caso dos autos, não se desincumbiu a parte
agravada de demonstrar, em momento algum da instrução processual, o esforço e a
contribuição do falecido para a aquisição do patrimônio. Aliás, também nesta sede
recursal, cingiu-se a recorrida tão somente a advogar que o esforço comum é presumido
o que, como adrede mencionado, não se pode admitir.
Ausente, portanto, prova da contribuição e do esforço do de
cujus para a aquisição do bem, não se pode cogitar de direito de meação. No ponto,
imperioso destacar que, tratando-se de fato constitutivo de seu direito, o ônus probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045992-52.2020.8.26.0000 -Voto no 46.929
8
recaía sobre a demandante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Daí o provimento do recurso, para afastar, no caso dos
autos, a incidência do quanto disposto no enunciado 377 da Súmula do STF de modo
que somente sejam partilhados os bens em nome do falecido.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator